Tribunal: CARF
Processo: 11330.000558/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000558/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.101 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CROWN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade em decisão que deixa de tomar conhecimento de impugnação
que não menciona os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possui.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REPLEG. INEXISTÊNCIA.
Conforme disposto na Súmula no 88 do CARF, o RepLeg não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais
que não tenham sido prequestionadas na impugnação.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo
decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do §
4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de mérito, por falta de
prequestionamento em sede de impugnação e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento
parcial, reconheceu-se a ocorrência da decadência (prejudicial de mérito) em relação às
competências até 11/2001, inclusive.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000558/2007-54
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000558/2007-54

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O Auto de Infração DEBCAD 37.076.206-1 (fls. 2/50), lavrado em 08/03/2007,
constituiu o crédito tributário de R$ 88.924,09, acrescido de multa e juros de mora, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte patronal, as para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientes do trabalho e outras entidades (Senar), devidas pelo
produtor rural pessoa física e segurado especial incidente sobre o valor da comercialização de
produtos rurais com sub-rogação à pessoa jurídica adquirente destes produtos e também a
contribuição incidente sobre o valor das notas fiscais, faturas ou recibos emitidos pelas empresas
prestadoras de serviço por cessão de mão de obra e empreiteiras de construção civil, do período
compreendido de 01/2001 a 01/2006.
A ciência do lançamento ocorreu em 14/03/2007 (cfe. AR à fl. 91), tendo o
Contribuinte protocolado pedido de suspensão de prazo (fl. 97).
Entretanto, a Delegacia de Julgamento não deferiu a dilação do prazo processual,
por expressa vedação contida no art. 34 da Portaria MPS no 50/2004, que regulamentava o
processo administrativo fiscal aplicável aos créditos tributários de natureza previdenciária.
Argumentou ainda que:
7. Ainda que assim não fosse, a apreensão dos documentos fiscais e contábeis do sujeito
passivo não constitui óbice intransponível à elaboração de impugnação ao lançamento,
na medida em que, na contestação deve o sujeito passivo alegar toda matéria de defesa,
incluindo-se neste rol não só a defesa de mérito, mas também a defesa de cunho
processual. Além disso, nada impede que o defendente obtenha cópia reprográfica de
seus documentos junto ao Juízo competente para a ação penal em curso.
8. Nesse passo, a ausência dos documentos em nada prejudica a arguição de questões
preliminares (defesa processual) ou a defesa de mérito vinculada a questões meramente
de direito. Pode dificultar, sim, a prova dos fatos por ela alegados na impugnação. Mas,
nesse caso, o processo administrativo fiscal contém regras específicas que permitem, em
caso de força maior, a apresentação de provas em momento posterior à impugnação, não
se justificando, assim, a suspensão ou a dilação do prazo de defesa.
Por esta razão, considerando que o Sujeito Passivo não contestou específica e
fundamentadamente nenhuma matéria fática ou jurídica tratada no lançamento, limitando-se à
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000558/2007-54

negativa geral dos fatos geradores, a Delegacia de Julgamento acordou não haver sido instaurado
o contencioso administrativo e não conheceu da impugnação, segundo decidido no Acórdão no
12-16.227, de 26/9/2007 (fls. 131/136).
A decisão de primeira instância apenas chegou ao conhecimento do Recorrente
em 24/04/2008 (cfe. AR à fl. 142), tendo este apresentado o competente recurso voluntário (fls.
146/157) em 26/05/2008 (fls. 144/145).
Suas razões consistem em:
a) Necessidade de exclusão dos corresponsáveis por ausência de irregularidade
perpetrada por seus diretores;
b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa pelo não conhecimento da
impugnação;
c) Extinção parcial dos débitos lançados referentes às competências de
janeiro/2001 a fevereiro/2002 ante ao advento da decadência;
d) Improcedência do lançamento.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
O Recorrente relata que seus documentos fiscais, contábeis, de pessoal etc foram
apreendidos por determinação do Juízo da 4a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro, impedindo-a de formular sua impugnação por ausência dos subsídios documentais
para tanto.
Como consequência disto, requereu a dilação do prazo, pedido não atendido pela
Delegacia de Julgamento, que, ao menos, no entender da Recorrente, deveria conhecer da defesa,
como fizera noutros NFLDs.
Por não detectar o cometimento de infração ao art. 59 do Decreto no 70.235/72
pela Delegacia de Julgamento, de plano rejeito o pedido de nulidade e incorporo o voto de
primeira instância como parte deste:
9. Constituem requisitos de admissibilidade da impugnação a tempestividade, a
legitimidade processual, a regularidade de representação e a adequação formal da
peça impugnatória, nos termos prescritos no art. 7° da Portaria RFB n° 10.875, de
16/08/2007, in verbis:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000558/2007-54

Art. 7o A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito; e
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição, bem como, se houver, prova da suspensão da
exigibilidade do crédito nas hipóteses previstas no art. 151 da Lei no 5.172. de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). (g.n)
10. Em conexão com o tema, vale mencionar ainda os arts. 8° e 9° da referida Portaria,
que apresentam a seguinte redação:
Art. 8o Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Art. 9° Constituem razões de não conhecimento da impugnação:
I - a ilegitimidade de parte;
Il - a perda de objeto por renúncia ou desistência à utilização da via
administrativa;
III - a impugnação apresentada em desconformidade com o inciso III do art.
7o. (g.n.)
11. É cediço que o processo administrativo fiscal é composto de dois momentos
distintos: o primeiro caracteriza-se por procedimento em que são realizados os atos
inerentes ao poder fiscalizatório da autoridade administrativa cuja finalidade é verificar
o correto cumprimento dos deveres tributários por parte do contribuinte, culminando
com o lançamento. Este é, portanto, o ato final que reconhece a existência da obrigação
tributária e constitui o respectivo crédito, vale dizer, cria o direito à pretensão estatal.
Nesta fase, a atividade administrativa tem natureza inquisitória e destinada tão-somente
à formalização da exigência fiscal. O segundo momento inicia-se com o inconformismo
do contribuinte em face da exigência fiscal ou, nos casos de iniciativa do contribuinte,
com a decisão denegatória do direito pleiteado. A partir daí está formalizado o conflito
de interesses, momento em que se considera existente um verdadeiro processo,
impondo-se a aplicação dos princípios inerentes ao devido processo legal, entre eles o
da ampla defesa e o do contraditório.
12. Neste diapasão, a Portaria RFB n° 10.875/07 fixa o conceito de processo
administrativo fiscal como aquele que se inicia com a impugnação tempestiva da NFLD
ou do auto de infração (att. 2°, I), e estabelece que a impugnação pressupõe contestação
(art. 8°) com a expressa menção dos pontos de discordância (arts. 7°, III, e 9°, III).
13. Assim sendo, o ônus da impugnação especifica do lançamento não é apenas uma
regra processual afeta aos critérios de distribuição do ônus prova, é também requisito
indispensável à aferição da adequação formal da impugnação, na medida em que, nas
razões de defesa, cabe ao sujeito passivo manifestar-se precisa e especificamente sobre
cada ponto de discordância, pois são admitidos como verdadeiros os pontos (matérias)
não impugnados, não se instaurando a lide em relação a eles.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000558/2007-54

14. Como corolário, não é admissível a impugnação por negativa geral, em que o sujeito
passivo apenas afirma que os fatos alegados pelo Fisco não são verdadeiros. O ônus da
impugnação específica exige que o interessado, além de manifestar-se precisamente em
relação a cada um deles, exponha fundamentadamente sua alegações, sob pena de não
conhecimento da impugnação (art. 9°, III da Portaria RFB n° 10.875/07).
15. É o que se depreende também da doutrina de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez López, in “Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Dialética,
2002, p. 236/237:
“O artigo 16 do PAF estabelece, ainda, em seu inciso III, como requisito da peça
impugnatória, a menção dos motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que o contribuinte possuir. Assim, se o
contribuinte não questiona item por item da exigência fiscal, de forma direta
e objetiva, corre o risco de ver sua pretensão indeferida por não estar
instaurado o litígio. Impende observar que a matéria devolvida à instância
julgadora é aquela expressamente contraditada na peça impugnatória, ou
seja, aquela em que esteja evidenciada, de maneira inequívoca, a reação do
contribuinte ao lançamento. É preciso, portanto, demonstrar a intenção de
impugnar. Não bastando contestar, de forma genérica, a autuação (negação
geral) e pedir o cancelamento do lançamento” (grifamos).
17. Considerando que o sujeito passivo não contestou, de forma específica e
fundamentada, nenhum matéria fática ou jurídica tratada no lançamento - limitando-se,
ao contrário, à negativa geral dos fatos geradores, de forma resumida e em apenas uma
linha -, entendo não instaurado o processo administrativo fiscal pela simples ausência de
qualquer matéria controvertida sobre a qual deva pronunciar-se o presente órgão
julgador, qualificando-se, assim, como inepta a impugnação apresentada.
18. Em face do exposto, manifesto-me pelo não conhecimento da impugnação.
Bem destacado pela Delegacia de Julgamento também o fato de que a apreensão
da documentação fiscal e contábil não se materializava em óbice instransponível à elaboração da
peça impugnatória do lançamento, pois poderia requerer cópias reprográficas no juízo criminal
caso assim desejasse.
Tal fato não lhe impediu de arguir questões preliminares acerca do rito processual
ou matéria meritória sobre a improcedência parcial ou integral do lançamento. Sequer a prova
dos fatos alegados estaria prejudicada, uma vez que o processo administrativo fiscal comporta
regras específicas para a juntada posterior de documentos.
Concluo: a decisão da Delegacia de Julgamento pelo não conhecimento em
virtude de negativa geral está correta, entendimento que é também comungado por este Egrégio
Conselho:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NEGATIVA GERAL. Recurso voluntário que não declina
expressamente as matérias recorridas, limitando-se negativa geral, não merece ser
conhecido por carência de objeto. (Acórdão no 3803-01.067, de 9/12/2010)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NEGATIVA
GERAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Recurso voluntário que
não apresenta expressamente as matérias de fato e de direito recorridas, limitando-se a
negativa geral do acórdão a quo, não merece ser objeto de conhecimento. (Acórdão no
3402-003.237, de 25/8/2016)

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000558/2007-54

Exclusão dos Corresponsáveis
O Relatório de Representantes Legais (RepLeg), onde estão os nomes de IB
Participações S/A e Pedro Paulo Basílio Pereira de Souza, tem caráter meramente informativo e
não possui o condão de atribuir responsabilidade tributária às pessoas nele relacionadas, como o
Recorrente acredita haver ocorrido.
Citado entendimento está referendado na Súmula CARF no 88:
A Relação de Co­Responsáveis ­ CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Ausência de Prequestionamento
Como a impugnação falhou em apresentar, especificamente, os motivos de fato e
de direito em que a defesa fundamentou sua irresignação contra o lançamento, naturalmente não
houve o prequestionamento das matérias de mérito (decadência e improcedência do lançamento).
Enquanto no primeiro caso (decadência), esta Seção de Julgamento ainda pode
apreciar a argumentação por se tratar de matéria de ordem pública, no outro (improcedência do
lançamento), impende não conhecer a matéria tratada, pois, do contrário, haveria ofensa ao
princípio do duplo grau de jurisdição. A jurisprudência é unânime neste sentido:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas
no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019)
Decadência
Não houve recolhimento antecipatório em face à ausência de retenção de 11%
sobre a prestação de serviços por cessão de mão de obra e empreiteiras da construção civil, de
acordo com o Discriminativo Analítico do Débito (DAD). Portanto, a aferição da decadência dos
levantamentos ARS, DIF, EMC, JBL, JCT, JFS, MAJ e SIT será realizado pela regra do art. 173,
I, do Código Tributário Nacional, não do art. 150, § 4o, do códex.
Entretanto, houve recolhimento antecipatório das contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física e segurado especial, incidentes sobre a comercialização de sua
produção com sub-rogação à pessoa jurídica adquirente, devendo a decadência ser regida pelo
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000558/2007-54

art. 150, § 4o, do CTN, com exceção das competências 02/2001 e 03/2004, as quais não tiveram
recolhimento e se submeterão ao regramento do art. 173, I, do CTN.
Como o Recorrente tomou conhecimento do lançamento em 14/03/2007, estão
atingidos pela decadência os créditos tributários constituídos nas competências de 01/2001
a 11/2001, inclusive.
CONCLUSÃO
Meu voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
salvo as alegações de mérito, por ausência de prequestionamento em sede de impugnação, e, na
parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reconhecendo a decadência dos
créditos tributários de todas as competências até 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital